Tribunal: TJSP
Processo: 1035254-27.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda ajuizada em face de Autarquia Municipal – Sentença de procedência em parte – Inconformismo da requerida - Matéria afeta à Seção de Direito Público - Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 648/2015 – Precedentes - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035254-27.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SASSOM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO
PRETO, é apelado ANTÔNIO BONAPARTE MORAES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035254-27.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no: 42.827
Apelação Cível no: 1035254-27.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (Fazenda Pública) 1a Vara
1a Instância: Processo no 1035254-27.2018.8.26.0506
Apte.: Sassom Serviço de Assist. A Saúde do Município de Ribeirão Preto
Apdo.: Antônio Bonaparte Moraes Filho
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Demanda ajuizada em face de
Autarquia Municipal
Sentença de procedência em parte

Inconformismo da requerida - Matéria afeta à Seção de Direito
Público - Art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013, alterada pela
Resolução no 648/2015 Precedentes - Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.
Cuida-se de Apelação dirigida em face da r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Indenização,
julgada procedente em parte, confirmando a tutela antecipada com base no artigo
487, I, CPC para condenar a ré na obrigação de dar continuidade no tratamento do
autor com PEMBROLIZUMABE 200mg, enquanto houver necessidade a ser
demonstrada por adequada indicação médica. Porque sucumbente, saiu a ré obrigada
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do
patrono da parte adversa, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), porque inestimável o
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC/2015, rateados
proporcionalmente entre as vencidas, com atualização monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E a contar da publicação da
presente decisão.
Inconformada, apela a demandada (fls. 166/202). Sustenta que
há diretriz de utilização emitida pela ANS, sobre a obrigatoriedade de cobertura do
medicamento que prevê o dever de cobertura apenas e tão somente quando atendida
a diretriz de utilização, ou seja, quando presentes os elementos ali descritos. Que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035254-27.2018.8.26.0506 -Voto no
3
caso não se amolda às hipóteses previstas na diretriz de utilização, tratando-se de
conduta absolutamente válida e lícita, de acordo com os padrões legais estabelecidos
pelo órgão regulador.
Pugna pela reforma da r. sentença, batendo-se pela
improcedência do pedido inicial, invertida a sucumbência.
Contrarrazões apresentada às fls. 207/216.
É o relatório do necessário.
Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de
fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por ANTÔNIO BONAPARTE
MORAES FILHO em face do SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO- SASSOM, sob a alegação de ser
portador de disfunção de neoplasia urotelial de bexiga, necessitando de tratamento
com a aplicação de PEMBROLIZUMABE 200mg, informando ainda que o
SASSOM teria se recusado a dar continuidade ao tratamento após autorizar três
aplicações do referido medicamento, razão pela qual requereu a condenação do
requerido na obrigação de dar continuidade à aplicação de PEMBROLIZUMABE
200mg, enquanto houver necessidade, além da condenação de pagamento de
indenização por danos morais (fls. 01/25). Juntaram-se documentos (fls. 26/84).
A tutela antecipada foi deferida a fls. 101/103.
Realizada a citação (fls. 115), apresentou-se contestação,
pugnando-se improcedência do pedido, por entender ausentes os fundamentos
necessários para impor a obrigação de que se cuida ao requerido (fls. 118/134).
Réplica às fls. 139/148.
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido da apelada confirmando a tutela antecipada de fls. 101/103, com base no
artigo 487, I, CPC para condenar a ré na obrigação de dar continuidade no
tratamento do autor com PEMBROLIZUMABE 200mg, enquanto houver
necessidade a ser demonstrada por adequada indicação médica.
O recurso não deve ser conhecido, com ordem de remessa
para redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035254-27.2018.8.26.0506 -Voto no
4
A controvérsia existente nos autos trata-se de tema não
inserido no quadro de competência desta Subseção de Direito Privado I (DP I).
A responsabilização civil de Autarquia Municipal em razão de
suposta recusa na continuidade de tratamento médico que necessita o apelado, afeta
a competência da Seção de Direito Público, pois envolve pedido para se impor a
responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, na esfera municipal, a atrair a
regência dos termos do art. 3o, I.7. da Resolução no 623/2013, com redação dada
pela Resolução no 736/2016.
Precedentes desse E. Tribunal encampam esse entendimento, a
saber:
1016988-46.2017.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Relator(a): Moreira de Carvalho
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/09/2014
Data de publicação: 27/06/2019
Ementa: APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER Negativa de cobertura de tratamento
médico pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo IMASF a menor
portador de transtornos globais de desenvolvimento
A responsabilidade na escolha do
tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico Descabimento de limite de
reembolso quando não oferecido o tratamento na rede credenciada Enunciado no 102 deste E.
Tribunal que considera abusiva negativa de cobertura de procedimento fora do rol da ANS
quando houver indicação médica Sentença de procedência mantida Recurso desprovido"
0016270-41.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 12/06/2019
Data de publicação: 14/06/2019
Ementa: *CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de Obrigação de Fazer contra
autarquia municipal responsável pela prestação de serviços de assistência à saúde no
Município de São Bernardo do Campo Pedido de recomposição da rede credenciada de
atendimento no nível de qualidade do plano de adesão, bem como de suspensão do reajuste
de 13,5% na mensalidade Competência recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria de fundo que não envolve contrato nominado ou
inominado de plano de assistência à saúde de natureza privada e submetido à Agencia
Nacional de Saúde (ANS) Situação em que a assistência à saúde aos funcionários
públicos do Município de São Bernardo do Campo é prestada por uma autarquia criada por
lei unicamente para essa finalidade, a exemplo do IAMSP, autarquia estadual de São Paulo
- Aplicação das hipóteses dos itens I.7 (primeira parte) e I.13 do artigo 3o da Resolução
623/2013, que estabelece a competência da Seção de Direito Público para conhecer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035254-27.2018.8.26.0506 -Voto no
5
julgar recursos que versem sobre a responsabilidade civil do Estado e matéria residual de
direito público não atribuível às outras Seções, Câmara Reservada de Meio Ambiente ou às
14a a 18a Câmaras daquela Seção - Precedentes - Conflito acolhido, fixada a
competência da 7a Câmara de Direito Público.
2005596-67.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Relator(a): Paulo Alcides
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/04/2019
Data de publicação: 08/04/2019
Ementa: CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RECURSAL.
Ação
revisional de contrato, cumulada com cobrança. Declinação de competência pela 7a
Câmara de Direito Público, com determinação de redistribuição do feito à Subseção de
Direito Privado I. Prestação de assistência médica e hospitalar aos servidores públicos
municipais por autarquia municipal, que não se enquadra figura de fornecedor, conforme
definido pelo Código de Defesa do Consumidor. Matéria afeta à competência de umas das
Câmaras da Subseção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I,
!.1 e !.7, do órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM SUSCITAÇÃO DE
CONFLITO.
1041976-21.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Christine Santini
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/03/2019
Data de publicação: 20/03/2019
Ementa: Remessa Necessária. Competência Ação de obrigação de fazer Alegada
negativa de prestação de serviços por parte do Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos Municipais - IPREF Polo passivo integrado por autarquia municipal Relação
jurídica entre as partes que é de direito público e não de direito privado, decorrendo de lei
e não de contrato Inexistência de discussão relativa a plano ou seguro de saúde privado
Ação de responsabilidade civil do Estado Competência da Seção de Direito Público (1a a
13a Câmaras), nos termos do artigo 3o, incisos I, I.7, da Resolução no 623/2013, do C.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Conflito de competência a ser dirimido pelo
Colendo Órgão Especial (artigos 200 e 13, inciso I, alínea "e", do Regimento Interno).
Suscita-se conflito de competência.
Nesse sentido, assim já se pronunciou o Colendo Órgão
Especial:
“Conflito de Competência. Ação de reparação de danos materiais e
morais. Propositura por usuária de serviço público municipal de saúde
fundada na responsabilidade por falha na prestação de serviço médico.
Art. 951 do Código Civil. Resolução no 623/2013, artigo 3o item I.7, com
redação dada pela Resolução 736/2016. Julgamento que incumbe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035254-27.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Câmara de Direito Público. Conflito acolhido” (Conflito de Competência
no 0039275- 97.2016.8.26.0000; Relator: Arantes Theodoro; Comarca:
Sorocaba; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento:
21/09/2016; Data de registro: 22/09/2016).
Portanto, por tais fundamentos, não se conhece da apelação e
determina-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal.
SALLES ROSSI
Relator